Tribunal: TJES
Processo: 5025127-37.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025127-37.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVANA CRISTINA RIBEIRO
RECORRIDO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5025127-37.2022.8.08.0048

Recorrente: IVANA CRISTINA RIBEIRO

Recorrido: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL

Relator: Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Concedo os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita à Recorrente, isentando-a do preparo, comprovada a impossibilidade.

Trata-se de ação ajuizada por IVANA CRISTINA RIBEIRO em face de CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS – CONAFER através da qual alega que é pensionista do INSS e em agosto de 2022 foi surpreendida com um desconto de R$ 48,61 (quarenta e oito reais e sessenta e um centavos) em seu benefício. No entanto, aduz que não autorizou ou solicitou o desconto, em contato com a requerida houve a suspensão do desconto, porém a solicitação de reembolso não foi atendida, razão pela qual postula reparação material e moral.

Foi proferida sentença, após decisão nos Embargos de Declaração
: “Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTE
S os pedidos autorais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a)
CONDENAR
, a requerida a pagar a autora, a título de indenização por danos materiais, a importância de R$ 97,22 (noventa e sete reais e vinte e dois centavos – já em dobro), acrescidos de juros de mora e correção monetária a partir do desconto (relação extracontratual).

b)
CONDENAR
, a requerida a pagar ao autor, a título de reparação moral, a importância de R$ 1.000,00 (mil reais), acrescido de juros de mora a partir do ato ilícito (agosto de 2022) e correção monetária a partir do arbitramento.”

A Autora, ora recorrente, irresignada com o teor da sentença
, interpôs Recurso, pretendendo a majoração do Dano moral.

Após detida análise das razões recursais, verifico que assiste razão a parte recorrente.

Neste caso, tem-se que, de fato, a parte requerida não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, vez que recai sobre eles a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3o, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3o, também do CDC
” (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323). A Súmula 479 do STJ estabelece que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

O dano moral encontra-se devidamente comprovado, sobretudo pela angústia experimentada pelo demandante, PESSOA IDOSA E QUE DEPENDE DO BENEFÍCIO, desgosto e sensação de impotência com o ocorrido, bem como a necessidade de ingresso de demanda judicial, de equívocos facilmente identificados na esfera administrativa, em flagrante falha na prestação do serviço contratado, sendo perfeitamente cabível à reparação.

Outrossim, quanto a fixação do quantum indenizatório, é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, sem significar enriquecimento indevido. Sobre a valoração do dano moral, trago a lição sempre atualizada de Sergio Cavalieri Filho:
Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE DE SEGURO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL
. Configuração. Dano presumível e indenizável "in re ipsa". Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). SUCUMBÊNCIA. Ônus carreado integramente ao réu, por aplicação da súmula nº 326, do C. Superior Tribunal de Justiça. Sentença reformada em parte. Apelação parcialmente provida. (TJ-SP - AC: 10002733020208260076 SP 1000273-30.2020.8.26.0076, Relator: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2020, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO FRAUDULENTO - DESCONTOS INDEVIDOS - RESTITUIÇÃO DOS VALORES - EM DOBRO - DANOS MORAIS - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE
. - Os descontos realizados na conta bancária do autor, referentes aos empréstimos não autorizados devem ser restituídos, em dobro, abatidos os valores eventualmente depositados em conta de sua titularidade - O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo cabível a majoração do quantum indenizatório quando o montante revelar-se irrisório. Afigura-se, portanto, razoável a fixação do quantum indenizatório em R$10.000,00 (dez mil reais). (TJ-MG - AC: 10000210322939001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 12/08/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2021)

No caso, após analisar com detença os autos, constato que o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) é ínfimo em relação ao dano sofrido, haja vista o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pela recorrida. Da análise detida dos elementos de prova nos autos, convenço-me da existência de nexo causal entre a falha na prestação dos serviços e os danos lamentados pela recorrente.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa e o dano sofrido, majoro o quantum para R$
4.000,00 (quatro
mil reais), por entender suficiente a compensar o mal suportado, sem descuidar do caráter pedagógico atribuído à reparação.

Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso interposto pela parte Autora e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando a sentença, apenas e tão somente, com o fito de MAJORAR o quantum indenizatório fixado a título de danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor este que deverá ser atualizado monetariamente, a partir deste arbitramento, e com incidência de juros, a partir da citação. Sem custas e honorários (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)